Tribunal: TJES
Processo: 0001955-21.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001955-21.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ARTUR CANDIDO GORONCI
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001955-21.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTUR CANDIDO GORONCI
Advogado do(a) APELADO: EDIANA SCHROEDER MARTINS - ES27963-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MP – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito processual penal tem como uns dos seus pilares basilares o princípio do in dubio por reo, de modo que, inexistindo elementos probatórios seguros a subsidiar um decreto condenatório, deve ser o adolescente absolvido. 2 – Recurso improvido.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001955-21.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTUR CANDIDO GORONCI
Advogado do(a) APELADO: EDIANA SCHROEDER MARTINS - ES27963-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença que absolveu o apelado das imputações atribuídas, quanto aos crimes previstos nos artigos 147 e 157, §2º, inciso I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, verifico não ser possível acolher a pretensão formulada pelo Ministério Público, uma vez que foi acertada a sentença absolutória, em virtude dos argumentos que passo a expor.

Inicialmente, consta da denúncia:

“Emerge dos autos que, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 22:20, na Rua Leste, Bairro São Cristóvão, em frente ao bar do Diego, Nova Venécia - ES, o denunciado, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Felipe Charles Gomes, bem como no dia seguinte, por volta das 12:00, por meio de dissimulação e para assegurar a ocultação ou impunidade do crime anterior, tentou ceifar a vida da vítima supracitada. Na data dos fatos, dia 20 de outubro de 2021, a vítima foi até um bar, localizado à Rua W Leste, São Cristóvão, contudo, antes de chegar ao recinto foi surpreendida por um indivíduo que estava escondido atrás de um padrão de energia. Ato contínuo, o denunciado, com uma arma de fogo em punho subtraiu o cordão de ouro da vítima e, posteriormente, evadiu-se em direção à Rua W2. No dia subsequente, 21 de outubro de 2021, Felipe estava na varanda da casa de Diego, localizada em cima do bar, quando o autor, após avistá-lo lhe disse "vou te esbagaçar no tiro, você está com umas ideias erradas falando que eu roubei seu cordão", logo em seguida sacou a arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção, não obtendo êxito em atingi-lo.”

Importante deixar assente que, no processo penal, não mais se admite prova senão aquela concreta e indiscutível, apta a produzir um juízo de certeza e clareza ao julgador, e não fundada em meros indícios, sob pena de se violar o princípio do
in dubio pro reo.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Ante a dúvida acerca da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.3. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140299322, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Nesse cenário, sem perder de vista o princípio da presunção de não culpabilidade, há campo para o benefício da dúvida, a recomendar a aplicação da regra do in dubio pro reo, pois admitir condenações em que a palavra da vítima não fornece a segurança necessária sobre o desdobramento fático do delito imputado ao acusado, implicaria sensivelmente no desvirtuamento dos axiomas garantistas relacionados ao devido processo legal constitucional, sendo lícito concluir que a fragilidade probatória enseja a imediata reforma da sentença impugnada. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 35110165004, Relator : CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/09/2013, Data da Publicação no Diário: 12/09/2013).

Para uma condenação na esfera penal necessita de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do in dubio pro reo , o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, entende-se que não há provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021110037153, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

Para uma condenação não bastam meros indícios ou ilações, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas. In casu , depois de muito compulsar os autos, ainda assim não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida, sendo imperioso ao caso a aplicação do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo . 2. Conheço do apelo para lhe negar provimento.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048170006737, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Feita esta ressalva, vejamos trechos da sentença e dos depoimentos colhidos:

[...]a
testemunha Daniel Resende Barcelos
, inquirida em Juízo, aduziu que estava na companhia da vítima conversando na frente do bar, quando o acusado apareceu na esquina. Em seguida, a vítima saiu correndo, tendo o réu indagado o motivo de Felipe tê-lo denunciado por uma tentativa de roubo e, ainda, sempre se esquivando.
[...]

o depoimento judicial do proprietário do Bar, Diego Costa
, ao esclarecer que não estava no local, porém “se tivesse acontecido isso minha mãe tinha me falado. Mas em nenhum momento teve esse negócio de tiroteio lá não”.

testemunha Rodrigo Resende
,
em seu depoimento judicial, relatou que estava na rua no momento em que Felipe aduziu que fora roubado e não presenciou o acusado. Ressaltou que na ocasião a vítima não relatou sobre a autoria.

Indo mais além, dou o devido relevo ao trecho do Relatório das Diligências à f. 46: “À fl. 40, relatório complementar de investigação, asseverando que no local não há câmeras de vídeo monitoramento, o que impossibilitou a captura das imagens. Também no local, não foi observada nenhuma perfuração de arma de fogo por parte do investigador.”

Deste modo, analisando os elementos necessários à caracterização do delito, é patente a carência de provas acerca da conduta.

Portanto, o conjunto de depoimentos apresentado, diverge da versão deduzida na inicial acusatória e se encontra repleta de contradições, que impedem a constatação da ocorrência do crime.

Torna-se, no mínimo, receoso acolher o pleito acusatório, quando não se vislumbra no caso em tela a certeza cristalina e necessária à imposição de tão severa sanção estatal, em que se perfaz a sentença penal condenatória.

É por essa razão que a prova do crime é insegura, motivo pelo qual a dúvida - diante de todas as circunstâncias já ponderadas - deve beneficiar o acusado.

Nessa esteira, deve ser mantida a sentença vergastada, sob pena de se violar os princípios mais basilares do direito penal e, destacadamente, o princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)